Tribunal: TJDFT
Processo: 0704347-35.2020.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704347-35.2020.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JARDEL BARBOSA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela defesa técnica de JARDEL BARBOSA DA SILVA contra a sentença (ID 42953321), da 4a Vara de Entorpecentes, que declarou extinta a punibilidade do apelante/suposto autor dos fatos, com fundamento no artigo 107, inciso I, do Código Penal (morte do agente). À luz de tal desfecho, foram adotadas as seguintes providências pelo magistrado sentenciante: (...) Conforme auto de apresentação e apreensão no 329/2020 (ID 79134969), verifico a apreensão de porções de drogas, uma balança de precisão e uma quantia em dinheiro. Em relação à droga, determino a sua incineração/destruição, caso ainda não tenha sido procedida. Quanto à balança de precisão, por ser imprestável para qualquer finalidade ou mesmo inviável financeiramente sua alienação, determino a destruição dos bens. Em relação à quantia citada, por se cuidar de valor apreendido em contexto de tráfico de drogas, determino o perdimento em favor da União, devendo ser encaminhada ao FUNAD. Oficie-se à instituição bancária para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda à transferência para o FUNAD, a qual deverá ser comunicada diretamente à SENAD. Comunique-se à SENAD o decreto da perda da quantia apreendida e a fixação do prazo de 15 (quinze) dias para que a instituição financeira proceda à transferência da referida quantia para o FUNAD, ressaltando que caberá à SENAD adotar as providências cabíveis à espécie, para fiscalizar o cumprimento da ordem judicial pela instituição bancária, bem como adotar as providências cabíveis, em caso de descumprimento. Nas razões (ID 42953325), a defesa do acusado se insurge contra a determinação de perdimento dos valores apreendidos em fase investigativa (R$ 8.500,00). Aduz que o ato praticado pelo Juízo a quo não possui previsão jurídica. Argumenta não ser possível extinguir a punibilidade e, no mesmo ato, condenar ao perdimento dos valores. Reforça ter sido a quantia apreendida em sede policial, sem direito ao contraditório e à ampla defesa; aduz que os valores não foram encontrados na posse do acusado; e que o local onde o dinheiro foi achado é residência de sua família, pertencendo à mãe do réu. Complementa não ter sido encerrada a instrução criminal, não tendo sido conferida oportunidade de apresentar provas orais e/ou documentais que pudessem evidenciar a ilicitude do dinheiro. Almeja, com tais argumentos, a reforma da sentença para determinar a restituição da quantia de R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), apreendida no inquérito 441/2020 – auto de apreensão n.o 329/2020. Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (ID 42953329). Oficiou a douta Procuradoria de Justiça no mesmo sentido (ID 43132380). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 577 do Código de Processo Penal, o recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor. Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão. Ainda sobre a legitimidade recursal e os possíveis interesses de terceiros afetados, explica a doutrina1 que: (...) A legitimidade recursal no Código de Processo Penal é estrita. Salvo os casos de legitimados especiais, somente os sujeitos previstos no art. 577, caput, do CPP: “o recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor”. Disso decorre que não é possível ampliar a legitimidade recursal por meio de analogia, previsão implícita ou raciocínio a fortiori.48 Não se nega que há decisões que podem gerar prejuízos a terceiros, mas o Código não estabeleceu a possibilidade de interposição de recursos pelo terceiro prejudicado, como ocorre no processo civil, em que o art. 996, caput, do Código de 2015 prevê: “O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica”. Assim, por exemplo, no caso de fiança prestada por terceira pessoa, a decisão que determina o seu quebramento acarretará prejuízo a quem a prestou. Se um terceiro tem ferido um direito líquido e certo, sem que haja recurso contra tal decisão judicial, deverá se valer do mandado de segurança contra ato judicial. (...) No caso específico, a Defesa interpôs o recurso em nome do réu falecido (ID 42953315), pleiteando a restituição dos valores apreendidos em fase inquisitorial (ID 42953151). Argumentou-se, para tanto, que “o local onde o dinheiro fora encontrado é residência de sua família e, portanto, residem várias pessoas. Conforme já informado a quantia pertencia a mãe de JARDEL, que houvera recebido por prestação de trabalho”. Em que pese o alegado, diante da informação de que os valores pertenceriam à mãe do acusado, tem-se que competiria a esta, na qualidade de interessada, pleitear eventual restituição do numerário por via processual adequada, em nome próprio, fazendo prova de sua origem lícita. Em outras palavras, descabida a defesa do direito em questão por meio de defensor constituído pelo acusado (já falecido). Esclareça-se que, embora legitimado para recorrer, o causídico assim o faria não para defender um interesse próprio, mas para garantir o interesse do acusado – que, no caso, inexiste. No mais, lembra-se que ninguém pode defender direito alheio em nome próprio – salvo em casos extraordinários, não sendo esta a hipótese dos autos Guardadas as particularidades, confiram-se precedentes deste Tribunal em situações semelhantes: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS OBTIDAS EM SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. CRIME PERMANENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. DESCABIMENTO. DESTINAÇÃO A DIFUSÃO ILÍCITA. MINORANTE DO § 4o DO ART. 33 DA LAD. HABITUALIDADE CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 4. O apelante não possui legitimidade para formular pedido de restituição parcial de coisa apreendida em favor de terceiro, uma vez que cabe ao suposto proprietário reivindicar a restituição da coisa, fazendo prova de sua aquisição lícita. (...) (Acórdão 1089420, 20170110305284APR, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/4/2018, publicado no DJE: 18/4/2018. Pág.: 286/294) PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE REJEITADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS. PRÁTICA HABITUAL DA TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA. REVISÃO. 1. O réu não possui legitimidade para formular pedido de restituição de coisa apreendida em favor de terceiro, uma vez que cabe ao suposto proprietário reivindicar a restituição da coisa, fazendo prova de sua aquisição lícita. (...) (Acórdão 1064658, 20160110488243APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Revisor: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/11/2017, publicado no DJE: 11/12/2017. Pág.: 134/139 Frente a tais circunstâncias, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Ante o exposto nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, porquanto ausente a legitimidade e o interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator